Tribunal: TJMT
Processo: 1004418-78.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004418-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARMINDO NERY MALTA - CPF: 058.736.441-60 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARMINDO NERY MALTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE DO
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU QUE UNIFICOU AS PENAS E FIXOU REGIME FECHADO – PEDIDOS DE DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DATA-BASE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDEO LEGAL (SÚM. 700, STF) –
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de Agravo em Execução Penal. Dessa forma, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004418-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CARMINDO NERY MALTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de CARMINDO NERY MALTA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2000007-45.2021.8.11.0064, que
unificou as condenações com penas privativas de liberdade e fixou o regime fechado para o cumprimento das reprimendas (Decisão de primeiro grau – fls. 08/09 – id. 160530686).

Em razões recursais, a defesa requer seja operada a detração penal; fixação de regime prisional semiaberto, bem como a alteração da data base para fins cálculo para progressões futuras, versando como data inicial a do trânsito em julgado (id. 160530689).

Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento por intempestividade do recurso interposto, ao argumento de que o presente agravo fora interposto fora do prazo legal, sustentando, ainda, que eventuais pedidos de reconsideração não interrompem o prazo recursal.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve o
decisum
ora atacado
por seus próprios fundamentos (id. 160530692).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar aventada pelo representante ministerial de primeiro grau de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARMINDO NERY MALTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO –
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso - agravo em execução penal – o prazo de sua interposição é de
05 (cinco) dias
, conforme inteligência da Súmula
700 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma
, a despeito do juízo positivo de admissibilidade realizado pelo magistrado singular, do cotejo dos elementos angariados nos autos, tenho que
o recurso de agravo em execução ora em exame não merece ser conhecido, pois intempestivo.

Da análise dos documentos acostados, observa-se que
a decisão ora objurgada foi proferida em 18 de outubro de 2022, tendo a defesa tomado ciência do
decisum
na data de 07 de novembro de 2022.

Contudo, não se atentando ao prazo para interposição de recurso de agravo em execução penal, a defesa apresentou pedido de reconsideração na data de 09 de novembro de 2022, pugnando pela manutenção do agravante em regime semiaberto.

Referido pedido foi negado pelo Juízo de piso em 13 de fevereiro de 2023, razão pela qual a defesa interpôs o presente agravo na data de 22 de fevereiro de 2023.

Ao que se denota, portanto, a defesa
tenta trazer a este e. Tribunal de Justiça a análise de decisão já alcançada pela preclusão
, pois contra o pronunciamento jurisdicional monocrático que unificou as penas privativas de liberdade e fixou regime fechado para o cumprimento das reprimendas
não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais, mas mero pedido de reconsideração, o qual, inclusive, fora indeferido
.

Diante disso,
tenho por manifesta a intempestividade do presente agravo em execução penal
, pois incontestável que, em se cuidando
o pedido de reconsideração
de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei, não possui prazo específico e
não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal
.

Portanto, sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

A propósito:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal”
(N.U 0041859-91.2017.8.11.0042)”
(
TJ-MT
10229463420218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/03/2022,
Primeira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 30/03/2022) (grifei).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA – SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso
”
(
TJ/MT
N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (grifei).

Ademais, não se descuida que a sistemática do recurso de agravo em execução penal possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, de modo que se mostra inócua a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Dessa forma, tendo em vista que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal, tem-se por intempestivo a presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

Com tais fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público em contrarrazões e, por consequência,
NÃO CONHEÇO do recurso de agravo em execução penal
interposto pelo recuperando CARMINDO NERY MALTA, mantendo-se incólume a r. decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARMINDO NERY MALTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO –
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso - agravo em execução penal – o prazo de sua interposição é de
05 (cinco) dias
, conforme inteligência da Súmula
700 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma
, a despeito do juízo positivo de admissibilidade realizado pelo magistrado singular, do cotejo dos elementos angariados nos autos, tenho que
o recurso de agravo em execução ora em exame não merece ser conhecido, pois intempestivo.

Da análise dos documentos acostados, observa-se que
a decisão ora objurgada foi proferida em 18 de outubro de 2022, tendo a defesa tomado ciência do
decisum
na data de 07 de novembro de 2022.

Contudo, não se atentando ao prazo para interposição de recurso de agravo em execução penal, a defesa apresentou pedido de reconsideração na data de 09 de novembro de 2022, pugnando pela manutenção do agravante em regime semiaberto.

Referido pedido foi negado pelo Juízo de piso em 13 de fevereiro de 2023, razão pela qual a defesa interpôs o presente agravo na data de 22 de fevereiro de 2023.

Ao que se denota, portanto, a defesa
tenta trazer a este e. Tribunal de Justiça a análise de decisão já alcançada pela preclusão
, pois contra o pronunciamento jurisdicional monocrático que unificou as penas privativas de liberdade e fixou regime fechado para o cumprimento das reprimendas
não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais, mas mero pedido de reconsideração, o qual, inclusive, fora indeferido
.

Diante disso,
tenho por manifesta a intempestividade do presente agravo em execução penal
, pois incontestável que, em se cuidando
o pedido de reconsideração
de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei, não possui prazo específico e
não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal
.

Portanto, sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

A propósito:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal”
(N.U 0041859-91.2017.8.11.0042)”
(
TJ-MT
10229463420218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/03/2022,
Primeira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 30/03/2022) (grifei).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA – SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso
”
(
TJ/MT
N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (grifei).

Ademais, não se descuida que a sistemática do recurso de agravo em execução penal possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, de modo que se mostra inócua a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Dessa forma, tendo em vista que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal, tem-se por intempestivo a presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

Com tais fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público em contrarrazões e, por consequência,
NÃO CONHEÇO do recurso de agravo em execução penal
interposto pelo recuperando CARMINDO NERY MALTA, mantendo-se incólume a r. decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1004418-78.2023.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE (S):

CARMINDO NERY MALTA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise acerca da contagem do prazo recursal diante não conhecimento do agravo em execução penal interposto [pelo agravante] em face de decisão que unificou as penas e o regrediu para o regime fechado, por intempestividade.

O d. Relator, Des. Paulo da Cunha, não conheceu do recurso, por intempestividade, ao considerar que "
não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais, mas mero pedido de reconsideração
"; "
o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal
".

Diverge-se dessa conclusão pelas seguintes justificativas.

Em 18.10.2022, o Juízo da Execução Penal determinou a unificação das penas privativas de liberdade impostas ao agravante e fixou o regime inicial fechado, nestes termos:

“[...] Tendo em vista que as penas unificadas somam um total de dez anos, nove meses e dez dias, tendo o recuperando cumprido até a presente data dois anos, quatro meses e dois dias, restando cumprir oito anos, cinco meses e oito dias, ante o teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal e, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, fixa-se o regime FECHADO para o cumprimento de pena, devendo cumprir a fração necessária para pleitear novos benefícios. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – SEEU 2000007-45.2021.8.11.0064)

Em 3.11.2022, o agravante foi preso em cumprimento ao mandado de prisão (SEEU 2000007-45.2021.8.11.0064).

Em 5.11.2022, a Defesa do agravante teve conhecimento da referida decisão e formulou pedido de “
reestabelecimento do regime semiaberto
” sob assertiva de que, “
durante todo o período de cumprimento de pena, o mesmo demonstrou total respeito com este juízo, bem como nunca mais se envolveu em qualquer outra ação criminosa
”, além de ter concluído o ensino médio e estar trabalhando (SEEU 2000007-45.2021.8.11.0064).

Em 9.12.2022, a Defesa “reiterou” o pleito de reestabelecimento do regime semiaberto, acrescentando que “
não foi levado em consideração no juízo de conhecimento a detração para dedução e abatimento da pena outrora fixada
” (SEEU 2000007-45.2021.8.11.0064).

Em 9.1.2023, foi oportunizada vista dos autos ao órgão do Ministério Público em primeiro grau (SEEU 2000007-45.2021.8.11.0064).

Em 13.2.2023, a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis manifestou-se pelo indeferimento do pedido (Reinaldo Antônio Vessani Filho, promotor de Justiça – SEEU 2000007-45.2021.8.11.0064).

Na mesma data [13.2.2023], o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito defensivo por entender que “
observou a normatização do art. 111 da LEP e providenciou a unificação das penas com a fixação do regime fechado
”; “
o tempo de custódia cautelar está devidamente inserido na aba dos eventos
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – SEEU 2000007-45.2021.8.11.0064).

Em 15.2.2023, a Defesa do agravante foi intimada dessa decisão e, em 17.2.2023, interpôs este Agravo em Execução Penal (SEEU 2000007-45.2021.8.11.0064).

O pedido formulado pela Defesa – reestabelecimento/manutenção do regime semiaberto – tem natureza aclaratória, tanto que foi admitido pelo Juízo da Execução Penal, processado com observância do contraditório e indeferido mediante fundamentação concreta.

Esse petitório foi apresentado dentro do prazo dos embargos de declaração [dois dias], com pretensão modificativa à decisão que fixou o regime fechado.

O c. STF firmou entendimento no sentido de que, em matéria penal, “
deve-se conhecer do pedido de reconsideração como embargos de declaração ante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
” (Emb.Decl. no HC 105.308/GO – Relator: Min. Roberto Barroso – 10.2.2015). Na mesma linha, o c. STJ reconheceu ser possível o recebimento do pedido como embargos de declaração quando for “
nítido caráter aclaratório da petição e observados os demais requisitos de admissibilidade
”, à luz do princípio da fungibilidade (EDcl no HC 135.211/SP – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 14.6.2010).

Nesta e. Câmara, a possibilidade de pedido defensivo/ministerial ser conhecido em substituição ao recurso cabível, desde que apresentado no prazo recursal estipulado, também foi admitida nos julgamentos da AP 0019951-51.2012.8.11.0042 (Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.8.2018) e RSE 0003101-68.2018.8.11.0011 (Relator: Des. Marcos Machado – 24.8.2021).

Sob essa ótica, inexistia óbice para que o pedido formulado pela Defesa fosse recebido como embargos de declaração pelo Juízo da Execução Penal, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal (CPP, art. 579), mesmo porque o agravante não pode ser prejudicado pelo processamento de pretensão incabível durante o transcurso do prazo recursal. Em outras palavras, o processamento do pleito interrompeu a contagem do prazo recursal da decisão tal como um recurso aclaratório (art. 3º do CPP c/c art. 1.026, caput, do CPC).

Na hipótese, o prazo recursal somente se iniciaria a partir da intimação da Defesa acerca da decisão indeferitória (STF, Súmula 710), a qual ocorreu em 15.2.2023.

Logo, mostra-se tempestiva a interposição do agravo na data de 17.2.2023, de modo que este recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023